Tribunal: TJSP
Processo: 0003443-29.2016.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Sentença absolutória. Não conhecimento. Processo continente que foi julgado pela 4a Câmara de Direito Criminal (art. 77, I, CPP). Ação penal diversa em que outra pessoa é acusada pelos mesmos fatos aqui apontados. Inteligência do art. 105, do Regimento Interno do TJSP. Determinado encaminhamento do feito à 4a Câmara de Direito Criminal, que primeiro conheceu

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Sentença absolutória. Não conhecimento. Processo continente que foi julgado pela 4a Câmara de Direito Criminal (art. 77, I, CPP). Ação penal diversa em que outra pessoa é acusada pelos mesmos fatos aqui apontados. Inteligência do art. 105, do Regimento Interno do TJSP. Determinado encaminhamento do feito à 4a Câmara de Direito Criminal, que primeiro conheceu da causa. Apelação não conhecida.